Tribunal: TJDFT
Processo: 0705514-90.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL DISTINTA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que acolheu a impugnação do executado e extinguiu, por ilegitimidade ativa, o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos do processo 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizado pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF.
III. Razões de decidir
3. O apelante foi admitido na Administração Pública do Distrito Federal em 23/10/2008, no antigo cargo de Atendente de Reintegração Social, da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal. Com o advento da Lei Distrital n. 5.351/2014, o cargo foi transformado em Atendente de Reintegração Socioeducativo, pertencente à Carreira Socioeducativa, e, posteriormente, pela Lei Distrital n. 5.870/2017, em Agente Socioeducativo.
4. Em razão dessa reestruturação, o apelante passou a ser representado pelo SINDSSE/DF, sindicato específico da carreira socioeducativa, criado em 11/06/2014, ou seja, antes do ajuizamento da ação coletiva pelo SINDSASC/DF.
5. É inequívoco que, no momento da propositura da ação coletiva em 2017, o apelante não integrava a base sindical representada pelo SINDSASC/DF, mas sim a categoria socioeducativa, com representação própria.
6. Conquanto o cargo atual tenha se originado do antigo cargo de Atendente de Reintegração Social, as alterações legislativas resultaram na sua desvinculação da carreira de Assistência Social, que foi a única contemplada pela sentença coletiva.
7. À época da implementação do reajuste discutido, o exequente já não estava vinculado à Lei Distrital n. 5.184/2013, mas sim à legislação própria, qual seja, a Lei n. 5.351/2014. Por ocasião do ajuizamento da ação coletiva, essa legislação já estava em vigor, assegurando aos agentes socioeducativos reajuste distinto daquele previsto na norma objeto da demanda coletiva.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Leis Distritais n. 5.184/2013, n. 5.351/2014 e n. 5.870/2017.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0741134-23.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 12/11/2025; APC 0705684-62.2025.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 22/10/2025; APC 0704668-73.2025.8.07.0018, Rela. Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 06/11/2025; APC 0708903-83.2025.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, j. 22/10/2025.